Tribunal: TJSP
Processo: 1019035-37.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
PAGAMENTO DE DÍVIDA PRESCRITA DE IPVA. Pleito de indenização material: repetição de indébito. Inaplicabilidade do conceito de dívida natural do Direito Civil. Cabimento da restituição do valor pago, pois a prescrição é causa de extinção do crédito tributário, havendo previsão na legislação específica de repetição do indébito tributário, com acréscimos legais. Incidência dos art. 156, V, 165, I e

Ementa:
PAGAMENTO DE DÍVIDA PRESCRITA DE IPVA. Pleito de indenização material: repetição de indébito. Inaplicabilidade do conceito de dívida natural do Direito Civil. Cabimento da restituição do valor pago, pois a prescrição é causa de extinção do crédito tributário, havendo previsão na legislação específica de repetição do indébito tributário, com acréscimos legais. Incidência dos art. 156, V, 165, I e 167 do CTN. Manutenção da taxa SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019035-37.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019035-37.2018.8.26.0053 - Voto no 19293
2
VOTO No 19293
APELAÇÃO CÍVEL No 1019035-37.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADA:
SAFRA
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
Juíza de 1a Instância: Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso
MC
PAGAMENTO DE DÍVIDA PRESCRITA DE IPVA. Pleito
de
indenização
material:
repetição
de
indébito.
Inaplicabilidade do conceito de dívida natural do Direito
Civil. Cabimento da restituição do valor pago, pois a
prescrição é causa de extinção do crédito tributário, havendo
previsão na legislação específica de repetição do indébito
tributário, com acréscimos legais. Incidência dos art. 156,
V, 165, I e 167 do CTN. Manutenção da taxa SELIC.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls.
109/11 e 120/121, que julgou procedente o pedido formulado por Safra
Leasing S/A Arrendamento Mercantil para condenar a ora apelante à
devolução dos valores indevidamente recolhidos a título de IPVA dos
exercícios de 2006 e 2007 dos veículos de placas ANQ-6842,
ANR-0574 e AMW-7815, com a incidência de juros e correção
monetária a partir do momento do pagamento indevido, calculados de
acordo com a taxa SELIC. Em razão da sucumbência, a apelante foi
condenada ao pagamento das custas processuais, bem como dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da indenização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019035-37.2018.8.26.0053 - Voto no 19293
3
nos termos do artigo 85, § 3o, III do CPC.
Inconformada,
apela
a
Fazenda
Pública
pugnando pela inversão do julgado, sob a alegação de que o pagamento
de débitos prescritos não dá ensejo à repetição de indébito. Alega, ainda,
que o pedido formulado pela ora apelada é juridicamente impossível.
Afirma, também, que não há previsão legal para repetição dos valores
referentes a honorários advocatícios e custas processuais pagas em sede
de execução fiscal. Por fim, afirma que os juros devem incidir a partir do
trânsito em julgado e que deve ser aplicada a Lei no 11.960/09 (fls.
123/130).
Contrarrazões às fls. 137/146.
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento,
pelos motivos a seguir expostos.
Como sabido, o IPVA tem como fato gerador a
propriedade de veículo automotor. Considera-se ocorrido o fato gerador
no dia 1o de janeiro de cada exercício (art. 1o, §1o, Lei Estadual no
6.606/89, aplicável na espécie).
Assim, verifica-se que a apelada, ao ser
executada, efetuou pagamentos de títulos de IPVA dos exercícios de
2006 e 2007, referente aos veículos automotores de placas ANQ-6842,
ANR-0574, ANR-0575 e AMW-7815, débitos estes inexigíveis dada a
decorrência de lapso temporal apto a ensejar a prescrição das dívidas
tributárias.
Portanto, não há dúvida de que a autora pagou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019035-37.2018.8.26.0053 - Voto no 19293
4
dívida tributária prescrita, conforme documentos de fls. 22/29.
No que concerne ao pagamento de dívida
prescrita envolvendo crédito tributário, existe previsão específica no
Código Tributário Nacional, não incidindo a conhecida regra do Direito
Civil de pagamento de dívida natural.
No caso, conforme estabelece o art. 156, V, do
CTN, a prescrição e a decadência são modalidades de extinção do
crédito tributário.
E uma vez extinto o crédito tributário, mas,
tendo ocorrido o pagamento do tributo indevido, o sujeito passivo tem
direito à restituição do montante pago, inclusive com acréscimo de juros
moratórios, conforme expressamente dispõem os art. 165, inc. I, e 167
do CTN, cujos teores são os seguintes:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito,
independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do
tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o
disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos: I - cobrança ou
pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido”.
“Art. 167. A restituição total ou parcial do
tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e
das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter
formal não prejudicadas pela causa da restituição”.
Segundo entendimento jurisprudencial dessa C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019035-37.2018.8.26.0053 - Voto no 19293
5
Câmara:
“Na hipótese em análise, está-se diante de
dívida de natureza tributária, repita-se, que não segue a lógica civil,
como sói poderia ser, posto que normas de ordem pública insertas no
artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional que, combinada
com o artigo 165, inciso I, do mesmo diploma, indica que a prescrição
atinge o próprio crédito tributário, razão pela qual o pagamento da
dívida tributária prescrita configura pagamento indevido ou errôneo, o
que per si justifica a repetição de indébito e, sem sombra de dúvida
revela a existência de interesse processual da empresa autora, pois é
direito da instituição financeira ter restituído o quantum recolhido (Cf.
artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional), uma vez que foi em
razão de um crédito tributário prescrito, ou seja, inexistente” (TJSP,
Apelação no 1021799-93.2018.8.26.0053, 13a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Ricardo Anafe, DJE 05.8.2019).
Diante
disso,
não
há
falar-se
em
impossibilidade jurídica do pedido, de tal forma que a apelada faz jus à
restituição do valor que pagou para quitar a dívida dos IPVAs (anos de
2006 a 2007) dos veículos acima referidos, mostrando-se procedente o
pleito de indenização por tal prejuízo material, mantida a r. sentença de
procedência.
Consigne-se que, em que pesem as alegações
da apelante, o ressarcimento de custas e despesas processuais das ações
fiscais que foram extintas não fazem parte do pedido inicial da presente
ação.
No mais, tratando-se de repetição de indébito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019035-37.2018.8.26.0053 - Voto no 19293
6
tributário, para fins de atualização monetária e juros moratórios, entende-
se como legítima a aplicação da taxa SELIC, que engloba os juros
moratórios e a correção monetária em um único índice, a serem
contados a partir do pagamento indevido.
A incidência da taxa SELIC a partir do
pagamento indevido se justifica porque a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.111.175/SP sob o rito do art.
543-C do CPC, decidiu que, na restituição de tributos federais, aplica-se
a taxa SELIC a partir da vigência da Lei Federal no 9.250/95, com a
observação de que, no Estado de São Paulo, o art. 1o da Lei Estadual no
10.175/98 prevê a aplicação da taxa SELIC sobre impostos estaduais
pagos com atraso, impondo-se a adoção da mesma taxa na repetição do
indébito, desde cada recolhimento indevido.
A propósito, o STJ, julgando o Tema 905,
firmou a tese no sentido de que o art. 1o-F, da Lei Federal no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
não se aplica às condenações oriundas de relação jurídico-tributária e
que, no caso, a correção monetária e a taxa de juros de mora devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Firmou tese, ainda, de que, somente no caso de inexistir disposição legal
específica, os juros de mora devem ser calculados à taxa de 1% ao mês,
mas que, observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação
da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
O STF, por sua vez, também consagrando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019035-37.2018.8.26.0053 - Voto no 19293
7
princípio constitucional da isonomia, reconheceu a inconstitucionalidade
do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
Federal no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública decorrentes de relação
jurídico-tributária (RE 870947/SE).
Diante do exposto, de rigor a manutenção da r.
sentença recorrida.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.

ISABEL COGAN
Relatora